Tribunal: TJMT
Processo: 1068861-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068861-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIVINO APARECIDO LOPES MOREIRA - CPF: 298.185.832-72 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA JUANITA C. DA S. CLAIT DUARTE (RELATORA); DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (1o VOGAL); DR JOAO ALBERTO MENNA B. DUARTE (2o VOGAL)

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA –
SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL – DEVER DO CONSUMIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 70
da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
, o término do vínculo contratual entre a concessionária e o consumidor pode ocorrer por solicitação deste ou por ação da distribuidora, quando houver pedido de novo interessado em relação à mesma unidade consumidora
.

2.
Não havendo demonstração de que foi solicitado pelo consumidor o encerramento da relação contratual, ele continua responsável pelos débitos ocorridos
.

3. Negativação devida por configurar exercício regular de direito de cobrança.

4. Ausência de ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado
.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada pleiteia o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023